Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CRUZAMENTO. SEMÁFORO INTERMITENTE. ARTIGO 29, III, ALÍNEA C DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA, FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e com cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. O artigo 29, inc. III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a preferência de passagem do veículo que vem pela direita, no caso de veículos transitando por fluxos que se cruzem em locais não sinalizados. 3.1. Na hipótese sob análise, a avenida em questão não define preferência de passagem, devendo ser observada a preferência disposta no art. 29, III, alínea “c”, do CTB. 3.2. Em que pese o esforço argumentativo da Autora/Apelante, não existem provas nos autos que indiquem a causa determinante da colisão, inclusive acerca de eventual preferência de passagem ou excesso de velocidade do condutor do ônibus.
4. Logo, a toda evidência, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.